Tribunal: TJPA
Processo: 0002868-92.1997.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA: IMPUGNAÃÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÃA EM MANDADO DE SEGURANÃA. ALEGAÃÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÃTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TETO REMUNERATÃRIO INCIDENTE SOBRE VANTAGENS DE NATUREZA PESSOAL. DESCABIMENTO DO DESCONTO RECONHECIDO EM ACÃRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. JULGAMENTO ANTERIOR REALIZADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO SENTIDO DE APLICAÃÃO RETROATIVA DA REGRA PREVISTA NO ART. 37, XI, DA CR/88. EFICÃCIA VINCULANTE DA DECISÃO. INEXIGILIDADE DO VEREDITO EXEQUENDO. INTELIGÃNCIA DO ARTIGO 535, INCISO III, DO CPC. IMPUGNAÃÃO DA SENTENÃA ACOLHIDA. EXTINÃÃO DA DEMANDA. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
Processo nº 0002868-92.1997.8.14.0000 (29)
Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Classe: Mandado de Segurança
Impetrantes: Heitor dos Santos Watrin Junior e outros.
Advogados: Armando Soutello Cordeiro - OAB/PA nº 2.151
Camila Corrêa Teixeira - OAB/PA 12.291
Pessoa Jurídica: Estado do Pará
Procuradores: Antônio Carlos Bernaredes Filho - OAB/PA 5717
Gustavo da Silva Lynch - OAB/PA 10.261
Relator (a): Des. Roberto Gonçalves de Moura
EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TETO REMUNERATÓRIO INCIDENTE SOBRE VANTAGENS DE NATUREZA PESSOAL. DESCABIMENTO DO DESCONTO RECONHECIDO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. JULGAMENTO ANTERIOR REALIZADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO SENTIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA REGRA PREVISTA NO ART. 37, XI, DA CR/88. EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO. INEXIGILIDADE DO VEREDITO EXEQUENDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 535, INCISO III, DO CPC. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA DEMANDA. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Estado do Pará e declarar a inexigibilidade do título executivo judicial, extinguindo a demanda, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência aos oito dias do mês de setembro do ano de sois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém/PA, 8 de setembro de 2021.
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA oposto pelo ESTADO DO PARÁ com vistas à desconstituição do acórdão nº 48.612 proferido nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0002868-92.1997.8.14.0000, impetrado por HEITOR DOS SANTOS WATRIN JUNIOR e OUTROS, que determinou a devolução de valores descontados a título de redutor constitucional.

No petitório constante às fls. 1.549/1.552, vol. VII, o Estado do Pará historiou que os impetrantes requereram o cumprimento da decisão ao norte mencionada.

Disse que o valor total bloqueado totalizava o importe de R$14.158.979,08 (quatorze milhões, cento e cinquenta e oito mil, novecentos e setenta e nove reais e oito centavos).

Apresentou argumentos a respeito da inexigibilidade do título judicial exequendo, frisando, nesse ponto, que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário nº 609.381/GO, assentou que o ¿teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior¿ e que ¿Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público (RE 606.358)¿.

Afirmou ser inexigível o título exequendo por força do artigo 535, III, § 5º, do CPC.

Argumentou, ainda, sobre o excesso de execução, uma vez que os impetrantes postulam o ressarcimento de descontos incidentes sobre a remuneração a título de redutor constitucional no período de abril/97 a junho/99, adotando o INPC e a TR como índices de atualização monetária e juros de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento).

Mencionou que o valor efetivamente devido é de R$9.384.103,13 (nove milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, cento e três reais e treze centavos).

Requereu o Estado do Pará o recebimento da impugnação com a finalidade de declaração de inexigibilidade do título exequendo ou, alternativamente, o reconhecimento do excesso de execução na forma sustentada.

Os impetrantes apresentaram manifestação à impugnação ao cumprimento de sentença às fls. 1.588/1.592, vol. VII, arguindo existir coisa julgada pretérita à Emenda Constitucional nº 41/2003 e que a decisão judicial que reconheceu a impossibilidade de incidência do redutor constitucional transitou em julgado.

Afirmaram que, com o trânsito em julgado do acórdão nº 48.612, houve pedido de cumprimento de sentença de ressarcimento dos valores descontados a título de redutor constitucional no período de abril/1997 a junho/1999 com a aplicação dos índices INPC/IBGE até julho/2009 e a TR a partir de julho de 2009.

Asseveraram que os índices de correção utilizados pelo Estado do Pará correspondiam a índices ou períodos diferente do pleiteado.

Postularam, ao final, a rejeição da impugnação.

Em despacho à fl. 2.108, vol. IX, a magistrada, que me antecedeu na relatoria do feito, determinou nova realização de cálculo pela Contadoria do Juízo das fichas financeiras colacionadas pelos impetrantes às fls. 1.614/1.919, vol. VIII, tendo por parâmetro o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE.

Às fls. 2.118/2.150 a Contadoria do Juízo efetuou novos cálculos em consonância com as diretrizes da eminente magistrada e apontou como devido os seguintes valores para cada impetrante:
Impetrante

Valor
Ailton Carvalho Magalhaes

R$ 965.335,14

Aluízio Alfredo Lima Miranda

R$ 136.134,07

Antonio Carlos Nunes de Lima

R$ 328.288,64

Antonio Pereira

R$ 957.937,05

Astrogildo Nunes Piedade

R$ 470.016,72

Benedito Orlando de Farias Aguiar

R$ 647.066,03

Benedito Raumundo da Luz

R$ 471.395,19

Catarino da Silva

R$ 512.332,97

Claudomiro Anastácio das Neves

R$ 747.688,73

Edgar Nazareno Celeiro de Lima

R$ 136.397,85

Eladyr Nogueira de Lima

R$ 1.585.438,85

Flaviano Gomes Melo

R$ 227.421,35

Guaraci Fabiano Paranhos Guimarães

R$ 1.033.429,88

Heitor dos Santos Watrin Junior

R$ 677.719,35

Hercílio Amarantes de Oliveira

R$ 1.308.896,97

Ivaldo Fausto Borges de Antunes

R$ 225.461,82

Jaime Lima

R$ 360.255,57

João de Moura Espíndola

R$ 492.077,61

João Luiz Fernandes da Silva

R$ 694.185,27

José Júlio Rodrigues dos Santos

R$ 118.877,80

José Ribamar Matos

R$ 933.547,13

Manoel de Oliveira Pereira

R$ 492.077,61

Paulo Henrique Cruz Braga

R$ 136.341,09

Pedro Alves de Souza

R$ 218.319,37

Pedro Trindade de Andrade

R$ 742.382,99

Raimundo Alexandre do Nascimento

R$ 742.347,85

Raimundo Augusto Paixão

R$ 596.557,34

Roberto Silva da Cruz

R$ 470.149,17

Rubens Pereira Gonçalves

R$ 8.924,92

Teodosio da Silva Machado

R$ 712.441,46

Wagner Travassos de Queiroz

R$ 512.365,41

Total

R$ 17.661.811,20

Em despacho à fl. 2.153, vol. IX, a desembargadora, então relatora do feito, julgou-se impedida para nele funcionar.

Redistribuído os autos à minha relatoria, em despacho à fl. 2.175, vol. IX, determinei a intimação das partes para se manifestarem sobre o novo cálculo apresentado pelo Contador do Juízo.

Em petitório à fl. 2.181, os impetrantes concordaram com o cálculo apesentado.

O Estado do Pará apresentou manifestação às fls. 2.188/2.189, vol. X, arguindo que a correção monetária deveria ser feita pelo INPC de abril/1997 até junho/2009 e a partir dessa data o índice IPCA-E teria que ser o adotado.

Asseverou que os juros moratórios deveriam corresponder a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, de modo que o valor total devido aos impetrantes corresponderia à quantia de R$15.819.910,50 (quinze milhões, oitocentos e dezenove mil, novecentos e dez reais e cinquenta centavos), conforme planilha que cita à fl. 2.231.

Em petitório constante à fl. 2.233, os impetrantes aderiram ao cálculo apresentado pela Procuradoria do Estado, que apontou como devido o valor de R$ 15.819.910,50 (quinze milhões, oitocentos e dezenove mil, novecentos e dez reais e cinquenta centavos).

Em sessão virtual realizada no dia 16/09/2020, submeti o presente feito a julgamento, apresentando voto no sentido de não acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado pelo Estado do Pará e, por consequência, homologar o valor apurado pela Contadoria do Juízo.

Todavia, na ocasião, o eminente Desembargador Luiz Neto requereu vista dos autos.

Tendo em consideração a previsão constante no artigo 151 do Regimento Interno desta Casa, segundo o qual ¿Os julgadores poderão modificar o voto até a proclamação do resultado final¿, solicitei a devolução dos autos, tendo o digno colega atendido o pedido (fl. 2.247).

E o relatório do necessário.
VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta pelo Estado do Pará tendo por fundamento a inexigibilidade do título judicial exequendo, uma vez que o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 609.381/GO e 606.358/SP assentou que o teto de remuneração previsto na Emenda Constitucional nº 41/2003 é de eficácia imediata e atinge todas as verbas remuneratórias, bem como os valores percebidos anteriormente à sua vigência, havendo impugnação ainda a alegado excesso de execução.

No caso, o título judicial exequendo, acórdão nº 48.612, acostado às fls. 1.484/1.491, vol. VII, reconheceu o direito concernente à não incidência do redutor constitucional sobre as vantagens remuneratórias de natureza pessoal dos impetrantes. O dispositivo do aresto foi proferido nos seguintes termos:
¿À vista do exposto, comungando dos entendimentos dos Tribunais Superiores e desde Estadual, concedo a segurança, nos termos do pedido para garantir aos impetrantes e litisconsortes ativos a não incidência do redutor constitucional sobre o valor total de proventos, ou seja, devem ser excluído do cálculo das parcelas de natureza pessoal e/ou relativas à natureza do local de trabalho, com a devolução dos valores indevidamente descontados a partir da impetração, tornando definitiva a liminar concedida às fls. 207/208.¿

Apesar da interposição de Recursos Especial e Extraordinário pelo Estado do Pará, não houve reforma do julgado, tendo as decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) transitado em julgado em 24/09/2014 e 12/02/2015, respectivamente, conforme certificado às fls. 1.216 e 1.221, vol. V. Diante disso, requereram os impetrantes a execução do julgado nos moldes do relatado.

Pois bem.

Em uma primeira análise da matéria, proferi voto no sentido de que as decisões proferias pelo Pretório Excelso nos julgados ao norte mencionados pelo ora impugnante não alcançavam o veredito exequendo em razão de seu trânsito em julgado em período anterior aos pronunciamentos da Corte Máxima.

Contudo, reapreciando a matéria discutida de acordo com as previsões constantes nos artigos 941, § 1º do CPC
1
c/c 151 do Regimento Interno deste Tribunal
2
, bem como diante do fato de a impugnação não ter o seu resultado proclamado, revejo o posicionamento adotado em momento pretérito e passo a proferir novo voto.

Disse eu, no voto proferido anteriormente, que as deliberações oriundas do Suprema Corte referentes à incidência do teto constitucional remuneratório sobre proventos percebidos em desacordo com o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, não poderiam atingir o acórdão exequendo, tendo em vista que foram proferidas em momento posterior à decisão impugnada.

Ocorre que, na verdade, o acórdão concernente ao RE n° 609381 / GO, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, com repercussão geral imprimida, um dos que o Estado se socorre para alegar a inexigibilidade do título, foi julgado pelo pleno do STF na data de 2 de outubro de 2014, antes, por conseguinte, do trânsito em julgado (12/2/2015) da deliberação que ora se requer o cumprimento.

Nesse passo, tendo o STF assentado, no referido julgado, que o ¿teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior¿, tem-se que a impugnação levada a efeito pelo executado à execução deve prosperar.

Com efeito, o art. 535 do CPC reza que a Fazenda Pública será intimada para, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução, podendo arguir, entre outras hipóteses, a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação (inciso III do mencionado dispositivo).

No caso, a obrigação não seria mais exigível tendo em vista que o dever jurídico cuja execução se postula foi reconhecido em decisão judicial fundada em entendimento considerado inconstitucional pelo STF, que, deve ser ressaltado, poderia se dar tanto em controle de constitucionalidade concentrado quanto em difuso, nos moldes do parágrafo 5° do art. 535 do CPC.

É imprescindível acrescentar que, antes do julgamento do RE 609381 /GO, assim como do RE 606358 / SP, nossa Corte Maior entendia que os valores percebidos a título de vantagens pessoais pelo servidor público eram excluídos da base de incidência do teto remuneratório, de tal sorte que a decisão oriunda desta Casa, cujo cumprimento se requer, foi mantida por recursos Especial e Extraordinário interpostos pelo Estado do Pará.

Volto a ressaltar que ao decidir a repercussão geral reconhecida ao tema discutido no Recurso Extraordinário nº 609.381-GO, o pleno do Supremo Tribunal Federal proclamou que o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Precisou, ainda, que a ¿observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.¿ Afinal, estatuiu que a ¿incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal¿, sendo que ¿O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional¿.

Na parte dispositiva do acórdão, por maioria, o STF decidiu o tema 480, dando provimento ao recurso, nos termos do voto do relator que fixou a tese de que ¿o teto de retribuição estabelecido pela emenda Constitucional 41/03 é de eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior¿ e, relativamente aos valores recebidos em excesso até a publicação da ata daquele julgamento, dispensou a sua restituição, ¿considerada a circunstância de seu recebimento de boa-fé¿.

Cabe observar que, em seu voto, o Min. Teori Zavascki reconheceu que o tema de fundo sob exame (tema n° 480) detinha relação com a matéria discutida na repercussão geral reconhecida no RE nº 606.358 (tema nº 257), nos seguintes termos: ¿Quanto ao tema de fundo, o que está em questão é saber se a aplicação do art. 37, XI, da CF, após a EC 41/03, pode provocar, como efeito direto, a redução nominal das remunerações pagas a servidores públicos, ou se o decréscimo estaria vedado pela garantia da irredutibilidade salarial, positivada no art. 37, XV, da CF. Trata-se de controvérsia que, embora guarde semelhança com aquela versada no RE 606.358, Relª. Minª. Rosa Weber, também com repercussão geral reconhecida (tema 257 - inclusão das vantagens pessoais no teto remuneratório estadual após a Emenda Constitucional 41/03), é mais ampla do que esta última. Realmente, enquanto naquele caso a investigação se limita a distinguir um dos efeitos da EC 41/03 (a inclusão das vantagens pessoais no teto), aqui a análise alcança todo e qualquer efeito potencialmente produzido pela EC 41/03, desde que provoque eventual redução nos vencimentos.¿

Reportando-se sobre o histórico da questão sob análise, o Min Zavascki anotou que a Emenda Constitucional nº 19/98 incluiu de maneira expressa as vantagens pessoais no âmbito normativo do teto de retribuição, estabeleceu que a remuneração paga aos Ministros do STF seria a única referência de valor a ser observada em relação aos demais agentes públicos e definiu que a lei fixadora da remuneração dos Ministros do STF seria dependente de iniciativa conjunta, sendo que a lei em questão nunca chegou a ser editada.

Em outro trecho de seu voto, o Min. Zavascki, ao tratar do teto de retribuição, valeu-se de posição anterior do Min. Cezar Peluso segundo o qual ¿a norma constitucional do teto de retribuição, desde sua formulação original, jamais admitiu compromisso com quaisquer excessos, tenham eles sido adquiridos por força de regimes legais superados ou pelo advento de normas jurídicas supervenientes¿, ao que acrescentou que ¿a garantia da irredutibilidade de proventos não ampara a percepção de verbas remuneratórias que desbordem o teto de retribuição.¿ Assentou, ainda, que a literalidade dos dispositivos constitucionais ¿deixa fora de dúvida que o respeito ao teto representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações do serviço público¿, concluindo que ¿os excessos que transbordam o valor do teto são inconstitucionais, e não escapam ao comando redutor estabelecido pelo art. 37, XI, da CF.¿

Extrai-se do voto condutor do acórdão, que é mencionado expressamente a posição das 1ª e 2ª Turmas do STF no sentido de incluir vantagens pessoais no cálculo dos valores submetidos ao teto remuneratório e ao concluir pela eficácia imediata do teto de retribuição, fixa expressamente a submissão ¿às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior¿. Por sua vez, o Min. Roberto Barroso assinalou divergência pessoal ao que o STF estabelecera na ADI nº 14, relatada pelo Ministro Célio Borja, no sentido de excluir as vantagens pessoais do texto ¿contra a textualidade do dispositivo¿. A respeito, assinalou Min. Barroso que ¿tudo que se recebeu além do teto, a título de vantagens pessoais, a meu ver, violava a Constituição de 1988 na sua redação originária, com o maior respeito e consideração por todas as pessoas, inclusive, eminentes Ministros do Supremo que entendiam diferentemente. E, portanto, a Emenda nº 41 foi a nova tentativa do constituinte derivado de restabelecer o comando do constituinte originário.¿

Portanto, tendo em conta o contexto explanado, cumpre reconhecer que nos fundamentos das posições adotadas pelo entendimento majoritário (repercussão geral no RE nº 609.381-GO) o STF adotou a submissão também das vantagens pessoais ao teto remuneratório imposto pela Constituição da República, conforme a redação da EC nº 41/03, e se pode extrair do teor do voto condutor do acórdão exarado no julgamento da repercussão geral do RE nº 609.381-GO, sendo certo que a menção à submissão das vantagens pessoais ao teto remuneratório constitucional somente veio a acontecer em novembro de 2015 quando o Peno decidiu a RG - RE 606358 / SP, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO ECONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDACONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República.3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.

Há de ser observado, ainda, no caso, o efeito vinculante resultante da orientação provinda do STF, o que impõe a este TJ adotar a tese firmada, na forma do estabelecido no art. 1.039 do CPC, ¿verbis¿:

Art. 1.039. Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada.

Ante o exposto, ACOLHO a impugnação oposta pelo Estado do Pará para declarar a inexigibilidade do título executivo judicial e extinguir a demanda.

Sem condenação em honorários advocatícios na forma da Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal (STF) c/c artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

Sem custas.

É como voto.

Belém, PA, 8 de setembro de 2021.
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Relator

1
Art. 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor.
§ 1º O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído.

2
Art. 151.Os julgadores poderão modificar o voto até a proclamação do resultado final.

P:\- Pleno 2021\Mandado de Segurança\Acórdão\Proc. n 0002868-92.1997.8.14.0000 Impugnacao cumprimento coisa julgada e repercussao geral VOTO -29-OK-3.rtf